Tribunal: TJDFT
Processo: 0752380-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752380-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DUARTE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DURATE FREITAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em face do BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS, segundo o agravante, teria indeferido o pedido de tutela de urgência. Alega o agravante que se encontra em situação de superendividamento, com descontos mensais superiores a 50% (cinquenta por cento) de sua renda total, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Esclarece, em síntese, que o indeferimento do pedido pelo juízo de primeiro grau foi desprovido de fundamentação adequada, configurando omissão quanto aos elementos essenciais à análise da tutela de urgência. Salienta que a continuidade dos descontos nos valores atuais prejudica o mínimo existencial, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação das condições mínimas de subsistência, conforme preconizado no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal e no art. 6o, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, demonstrando a probabilidade do direito, consubstanciada nos documentos apresentados (contracheques e extratos bancários), e o perigo da demora, diante do impacto imediato e prejudicial dos descontos em sua renda. Destaca que atua de boa-fé ao reconhecer a impossibilidade de cumprir integralmente os compromissos financeiros e manifesta intenção de apresentar plano de pagamento viável aos credores, objetivando o reequilíbrio de sua situação financeira. Defende, ainda, que a medida pleiteada é reversível, não trazendo prejuízos irreparáveis às instituições financeiras, mas garantindo a preservação de sua dignidade e de sua família. Colaciona jurisprudências do TJDFT e de outros tribunais, as quais reconhecem o direito de limitar descontos sobre a renda a patamares de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento), fundamentadas na proteção ao mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana. Faz menção específica a precedentes que aplicam a Lei n. 14.181/2021, a qual reforça o dever de proteção aos consumidores superendividados. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os descontos realizados em sua conta bancária e que estes sejam limitados a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida de natureza alimentar. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão definitiva da tutela pleiteada. Sem preparo, eis que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A despeito do esforço argumentativo da defesa, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese em comento, eis o teor do pronunciamento judicial ora impugnado: Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Verifica-se que a inicial encontra-se desacompanhada de plano de pagamento, circunstância que obsta o regular desenvolvimento do feito. Intime-se, pois, o Autor para que junte aos autos plano de pagamento adequado aos requisitos do art. 104-A do CDC. Prazo: 15 dias. Basta uma leitura atenta à determinação acima para se verificar que não houve análise do pleito liminar, visto que a inicial sequer foi recebida, entendendo a magistrada pela necessidade de apresentação prévia do plano de pagamento para o regular desenvolvimento da ação de superendividamento ajuizada pelo ora agravante, concedendo-lhe prazo para atender à emenda. Sobre o tema, insta salientar que a determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Sublinho que o pronunciamento judicial atacado, qual seja a ordem de emenda à inicial, não é impugnável via agravo de instrumento, em razão da sua natureza, visto não possuir conteúdo decisório. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). - destacado Assim, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre determinação de emenda à inicial, como no presente caso. Para além disso, não houve impugnação específica à determinação de apresentação do plano de pagamento. As razões recursais são todas destinadas a rebater suposto indeferimento do pleito liminar de suspensão e limitação dos descontos informados, com fundamento na ausência de fundamentação. Todavia, além da inexistência de decisão impugnável via agravo de instrumento, consoante já esclarecido acima, afigura-se também inviável a análise de questão sobre a qual não se manifestou o Juízo, sob pena de configurar supressão de instância e clara violação ao duplo grau de jurisdição. Importa consignar, ademais, que a atual sistemática processual não autoriza a irrestrita interpretação extensiva para fins de admissão do agravo de instrumento, sendo necessária a averiguação da urgência na apreciação da matéria, o que não se faz presente, uma vez assegurado à parte a possibilidade de questionamento ulterior, sem risco de preclusão da matéria, via apelação, no caso de indeferimento da inicial por não atendimento à emenda. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator